Tribunal: TJSP
Processo: 1096102-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, analisada à luz das normas e legislação a ela aplicáveis – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados, sobre o que já houve expressa manifestação quando do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, analisada à luz das normas e legislação a ela aplicáveis – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados, sobre o que já houve expressa manifestação quando do julgamento do apelo, não sendo possível atribuir aos declaratórios efeitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096102-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Interessada SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é
embargado EDUARDO LEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096102-97.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33848 clb286
2
Voto no 33848/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1096102-97.2019.8.26.0100/50000 (proc. digital)
Embargante:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Embargado:
EDUARDO LEN
Interessada:
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Comarca:
São Paulo 4a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
requisitos para a sua oposição
Pretensão à
rediscussão da matéria, analisada à luz das normas e
legislação a ela aplicáveis
Descabimento
Via
recursal que não se presta ao reexame do aresto,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados,
sobre o que já houve expressa manifestação quando do
julgamento do apelo, não sendo possível atribuir aos
declaratórios
efeitos
infringentes

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 729/741 que, por maioria, deu parcial provimento
aos apelos, para determinar a cobertura de materiais, insumos, despesas
médicas e para reconhecer a ocorrência de danos morais, nos termos que
especifica.
A
embargante
aduz,
em
síntese,
haver
omissões a serem sanadas, sendo que a negativa foi fundada no art. 10, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096102-97.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33848 clb286
3
da Lei no 9.656/98, o que faz com que as limitações sejam legais, atribuindo-se
ao Estado o dever de prestar assistência ampla e ilimitada à população,
afirmando, ainda, que o rol da ANS é taxativo e que o reembolso deve de ser
limitado à relação de preços de serviços médico-hospitalares praticados pelo
respectivo produto, sob pena de ofensa ao art. 12, VI, da Lei de Planos de
Saúde. Insurge-se, também, contra os danos morais fixados, já que o mero
inadimplemento contratual não configura lesão indenizável. Ao final, alega
possuírem, os declaratórios, finalidade de prequestionamento do preceito legal
invocado.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, consigna-se que não há
qualquer eiva a macular o julgado, tendo sido observadas as regras que regem
a relação contratual havida entre as partes e a legislação aplicável ao caso.
Anota-se, ademais, que a cobertura mínima
garantida pela ANS é incompatível com a alegada taxatividade do seu rol, já
que o que se garante é o mínimo, e não o máximo.
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096102-97.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33848 clb286
4
Na realidade, as demais razões recursais nada
mais são do que rediscussão da matéria e reiteração de argumentos
apresentados na apelação, o que já foi objeto da devida análise, não
merecendo maiores considerações, visto que só retratam o seu inconformismo
e a sua relutância em aceitar o provimento jurisdicional.
Discordando, ela, da solução dada ao recurso,
busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Convém destacar que os declaratórios não se
prestam a sanar contrariedade a dispositivo legal ou a entendimento
divergente da parte, mas apenas a eliminar qualquer das eivas acima
apontadas dentro do próprio julgado.
Ressalta-se também, por oportuno, que sobre a
matéria já houve manifestação expressa quanto a eventual prequestionamento, quando do julgamento do apelo, sendo, estes
declaratórios, desnecessários para os fins pretendidos.
Mesmo que assim não fosse, já houve
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, acerca da oposição dos
declaratórios para fins de prequestionamento:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096102-97.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33848 clb286
5
da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não surgiu no
acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. - Embargos de
declaração no agravo regimental no conflito de competência rejeitados
(Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão da
tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado no
sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão, contradição
ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator